Tribunal: TJDFT
Processo: 0714452-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS CORROBORORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PROVAS DA TRAFICÂNCIA. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento prisional imputada aos réus, sobretudo, diante dos testemunhos dos policiais, ratificados em juízo, da confissão extrajudicial do corréu, da apreensão e perícia da substância entorpecente encontrada no veículo dos acusados e das circunstâncias que permearam a abordagem dos acusados.
2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados são coerentes entre si, merecendo credibilidade, tendo sido corroborados pelo auto de apresentação e apreensão e pelos laudos periciais, não havendo dúvidas quanto à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes nas imediações do Centro de Progressão Penitenciária – CPP.
3. Sabe-se que o delito de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, constitui crime de natureza múltipla (multinuclear), dispensada a prova de resultado naturalístico para sua consumação, bastando a configuração de um dos verbos nucleares do tipo para verificação de sua adequação típica (Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamenta. Assim, no caso, as circunstâncias em que realizada a abordagem dos acusados demonstram a traficância.
4. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea de um dos acusados, tendo em vista que ele, em juízo, apenas confessou a posse de drogas para consumo pessoal e não a traficância. Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Mantém-se a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que amparada pela confissão extrajudicial de um dos réus, corroborada pelas declarações judiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, não havendo dúvidas de que a droga foi apreendida no veículo dos acusados, nas proximidades do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, no SIA, sendo que ela seria jogada pelo muro do aludido estabelecimento prisional.
6. Presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar e tendo o acusado permanecido preso durante a instrução processual, indefere-se o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.
7. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.